Tribunal: TJMT
Processo: 1002874-41.2023.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1002874-41.2023.8.11.0037
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE
Recorrente: UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Recorrido: INES MARIA ZAGOS SABADINI
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 22 de abril de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO. MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES NO MESMO PLANO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO INTEGRAL. ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM A IMPOSIÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO COM CLÁSULAS DIVERSAS. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu falha na prestação de serviços em razão da exclusão da consumidora no plano de saúde por ser dependente de titular falecido. Restou reconhecido o direito da consumidora em permanecer no plano de saúde nas condições previamente contratadas e ainda, reconhecido danos morais, a serem indenizados na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. Recurso interposto que pretende a reforma do julgado, alegando que em caso de óbito do trabalhador titular, os dependentes perderam a qualidade de beneficiários no prazo entre seis e cinte e quatro meses. Pretende a reforma da obrigação de fazer, que determinou a manutenção das condições contratuais e a revisão do dever indenizatório reconhecido na sentença.
3. Registro que a autora da demanda possui quase cinquenta e nove anos. O contrato foi incialmente formalizado entre a Unimed e o cônjuge da autora, que veio a óbito em 27/05/2021, aos sessenta e um anos de idade. A contratação foi realizada com a participação da cooperativa de crédito rural da cidade de Primavera do Leste, em razão da qualidade de cooperado do cônjuge da recorrida.
4. O contrato de prestação de serviços foi firmado em 01/11/1999. Devendo ainda ser esclarecido que a clausula contratual alegada pela recorrida trata de término de relação de trabalhou, ou óbito de trabalhador, o que não se confunde com o caso em comento, uma vez que versa sobre cooperado.
5. Como se observa, a contratação do plano de saúde conta com aproximadamente vinte e cinco anos de existência, momento no qual pretende a prestadora de serviços alterar o plano e coberturas em razão do falecimento do titular, o que não se justifica.
6. A jurisprudência do ST é no sentido de que, ante o falecimento do titular, os dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes, inclusive na hipótese de plano de saúde coletivo, tendo em vista que “há de ser considerado, à luz do disposto na Resolução ANS 195/2009, que, diferentemente dos planos privados de assistência à saúde individual ou familiar, que são de ‘livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar’ (art. 3o), os planos de saúde coletivos são prestados à população delimitada, vinculada à pessoa jurídica, seja esse vínculo ‘por relação empregatícia ou estatutária’ (art. 5o), como nos contratos empresariais, seja por relação ‘de caráter profissional, classista ou setorial’ (art. 9o), como nos contratos por adesão”, sendo “certo e relevante o fato de que a morte do titular do plano de saúde coletivo implica o rompimento do vínculo havido com a pessoa jurídica, vínculo esse cuja existência o ordenamento impõe como condição para a sua contratação, e essa circunstância, que não se verifica nos contratos familiares, impede a interpretação extensiva da súmula normativa 13/ANS para aplicá-la aos contratos coletivos. Em se tratando de contratos coletivos por adesão, não há qualquer norma - legal ou administrativa - que regulamente a situação dos dependentes na hipótese de falecimento do titular; no entanto, seguindo as regras de hermenêutica jurídica, aplicam-se-lhes as regras dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, relativos aos contratos coletivos empresariais. Na trilha dessa interpretação extensiva dos preceitos legais, conclui-se que, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.871.326/RS, Rel. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 9/9/2020).
7. Nesse mesmo sentido tem se firmado a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso em decisão recente em caso análogo, vejamos:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO – MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE NO MESMO PLANO – ASSUNÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL – ABUSIVIDADE DE IMPOSIÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO COM CLÁSULAS DIVERSAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência do STJ, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes, inclusive na hipótese de plano de saúde coletivo, tendo em vista que “há de ser considerado, à luz do disposto na Resolução ANS 195/2009, que, diferentemente dos planos privados de assistência à saúde individual ou familiar, que são de ‘livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar’ (art. 3o), os planos de saúde coletivos são prestados à população delimitada, vinculada à pessoa jurídica, seja esse vínculo ‘por relação empregatícia ou estatutária’ (art. 5o), como nos contratos empresariais, seja por relação ‘de caráter profissional, classista ou setorial’ (art. 9o), como nos contratos por adesão”, sendo “certo e relevante o fato de que a morte do titular do plano de saúde coletivo implica o rompimento do vínculo havido com a pessoa jurídica, vínculo esse cuja existência o ordenamento impõe como condição para a sua contratação, e essa circunstância, que não se verifica nos contratos familiares, impede a interpretação extensiva da súmula normativa 13/ANS para aplicá-la aos contratos coletivos. Em se tratando de contratos coletivos por adesão, não há qualquer norma - legal ou administrativa - que regulamente a situação dos dependentes na hipótese de falecimento do titular; no entanto, seguindo as regras de hermenêutica jurídica, aplicam-se-lhes as regras dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, relativos aos contratos coletivos empresariais. Na trilha dessa interpretação extensiva dos preceitos legais, conclui-se que, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.871.326/RS, Rel. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 9/9/2020). (N.U 1009362-15.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023)
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PLANO COLETIVO EMPRESARIAL – FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO – POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO – PRAZO DE REMISSÃO DE SEIS MESES – DESVANTAGEM EXAGERADA – RECURSO DESPROVIDO. A lei 9656/98, no seu artigo 30, § 3o, em caso de morte do titular dá direito a permanência dependentes cobertos pelo plano de saúde. A cláusula que prevê a extinção contrato de seguro saúde após o período de remissão, decorrente do falecimento do titular, impondo uma nova adesão, em condições diversas da anteriormente contratada, encontram-se eivadas de nulidade, porque colocam a consumidora em desvantagem exagerada, na forma do artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor.” (TJTM – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI no 1021518-80.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)
8. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte recorrente.
9. Assim sendo, não motivo ensejador lícito para a rescisão forçada da relação contratual de forma unilateral, deve ser mantida por seus próprios fundamentos a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
10. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002874-41.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[INES MARIA ZAGO SABADINI - CPF: 902.769.141-04 (RECORRENTE), VALDOMIRO MEDEIROS DA ROCHA - CPF: 563.535.619-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024